Tribunal: TJDFT
Processo: 0010315-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010315-28.2017.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS EDUARDO ANTUNES MONTENEGRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ACESSO AOS DADOS CONSTANTES DOS APARELHOS CELULARS APREENDIDOS. AUTORIZAÇÃO DADA PELOS APELANTES. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E ORAL SUFICIENTE, COESA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DAS QUANTIAS E APARELHOS CELULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. UTILIZAÇÃO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 - Não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio da extração de dados e de conversas registradas em aparelho celular, sem prévia autorização judicial se incontroverso o fato de que os apelantes, na Delegacia, franquearam à autoridade policial o acesso ao respectivo conteúdo com o desbloqueio dos aparelhos, o que define a preexistência da prova do crime pelo qual acusados, e que não se confunde com a interceptação telefônica prevista na 9.296/96. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2 - A prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão de substâncias, quantias e aparelhos celulares; ocorrência policial; comprovantes de depósitos judicial das quantias apreendidas; auto de apresentação das mídias contendo conteúdo extraído de aparelho celular; e o relatório final da autoridade policial), pericial (laudos de exame pericial criminal preliminar e final sobre as substâncias apreendidas) e oral (depoimentos extrajudiciais dos policiais militares atuantes na prisão em flagrante, confirmados em juízo) é suficiente, coesa e harmônica para firmar que os apelantes, no dia dos fatos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trouxeram consigo para fins de difusão ilícita significativas porções de substâncias entorpecentes, sendo 3 (três) porções de “maconha”, em forma compactada resinosa de tonalidade enegrecida, massa líquida de 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) e 1 (uma) porção de “maconha”, em forma de fragmentos de folhas, sementes e inflorescências, massa líquida de 6,60g (seis gramas e sessenta centigramas) para fins de difusão ilícita, o que define a prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006. 3 - Deve ser mantido, nos exatos termos definidos em sentença, o perdimento em favor da União, nos termos do art. 63, inciso I da Lei 11.343/2006, das quantias em dinheiro e dos aparelhos celulares descritos nos itens 6 e 7 do auto de apresentação e apreensão 4 - Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 384, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas hábeis para embasar o decreto condenatório. Ressalta que não poderia ter sido condenado diante da confissão do corréu, que assumiu ser dele as substâncias tóxicas encontradas. Destaca a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. Assim, pede sua absolvição nos termos no artigo 386, incisos V e VII, do CPP. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 384, ambos do CPP, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1623926/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028